Tribunal: TJDFT
Processo: 0720084-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. DUPLA APELAÇÃO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERESSE DE INCAPAZ. CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA DA VÍTIMA. FARTA DOCUMENTAÇÃO NOS AUTOS. PRELIMINARES REJEITADAS. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. LEVANTAMENTO DE VALOR EM NOME DE MENOR INCAPAZ. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APELO DO RÉU DESPROVIDO E APELO DOS AUTORES PROVIDO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
1. Inexiste nulidade por falta de intervenção do Ministério Público quando o órgão ministerial se manifestou mais de uma vez nos autos.
2. O reconhecimento de união estável pode ser incidental para o fim específico de demandar a indenização relativa ao DPVAT. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Precedentes.
3. Havendo nos autos prova do nexo de causalidade entre a lesão e o acidente automotor, os autores fazem jus à indenização securitária, nos termos do art. 5o da Lei no 6.194/1974 e art. 792 do Código Civil.
4. Considerando as peculiaridades do caso concreto, poderá ser levantada pela genitora quantia de condenação devida a menor incapaz antes da maioridade, em atenção ao princípio do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana.
5. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.